Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726025-28.2023.8.07.0003 RECORRENTE: A. N. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: EDILMA BATISTA DE LIMA QUEIROZ RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO PAGA ANTERIORMENTE. CREDOR PUTATIVO. EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização securitária e dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve negligência da seguradora ao pagar a indenização securitária a apenas uma das filhas do segurado, de modo a ensejar o pagamento à apelante, e se há direito à indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A seguradora comprovou ter efetuado o pagamento da indenização de boa-fé, conforme acordo homologado judicialmente, não havendo elementos que indicassem a existência de outros beneficiários à época do pagamento. 4. A certidão de óbito do segurado não mencionava a existência de outros filhos, e a primeira ação judicial foi ajuizada quatro anos após o sinistro, sem que outros herdeiros se habilitassem. 5. A teoria da aparência valida o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo, conforme art. 309 do Código Civil. 6. A apelante pode pleitear sua parte da indenização em face da herdeira que recebeu a totalidade do seguro, sob pena de enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O pagamento de indenização securitária realizado de boa-fé a credor putativo é válido, ainda que posteriormente se comprove a existência de outros herdeiros." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 309. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1265303, 0726917-79.2019.8.07.0001, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 15/07/2020, DJe 28/07/2020. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022 ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 792, ambos do Código Civil e 6o, incisos VI e VII, 14, 39, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira na distribuição do capital segurado sem a observância da lei sucessória, razão pela qual pugna pela reparação integral. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022 ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 422 e 792, ambos do Código Civil e 6o, incisos VI e VII, 14, 39, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024